Tribunal: TJBA
Processo: 8036026-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036026-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALDO DOS SANTOS GONZAGA e outros (8)

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM E HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRESAS DO GRUPO VOTORANTIM QUE FIGURAM COMO CONCESSIONÁRIAS EM CONTRATOS ENVOLVENDO A USINA HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR PELOS AGRAVADOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE IMPRESCRITIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCO DO ATO LESIVO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO. POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. DESCABIMENTO DE DELIMITAÇÃO DO MODO COMO A PARTE DEVE DEMONSTRAR OS FATOS. LIBERDADE PROBATÓRIA. ART. 369 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036026-74.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como apelada ALDO DOS SANTOS GONZAGA e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e prejudicial e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data de registro no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator